Tribunal: TJDFT
Processo: 0713689-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora.
2. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
3. No caso, a recorrente pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, diante da ocorrência de falha na prestação dos serviços pela recorrida. Alega que entregou uma encomenda ao motorista do aplicativo da ré, mas que a corrida foi encerrada, sem a realização da entrega, ocasionando transtornos às partes interessadas.
4. A sentença, por sua vez, considerou inconteste a falha na prestação dos serviços pela recorrida. Consignou que o objeto a ser entregue foi localizado e devolvido à autora, com a restituição do preço pago pelo serviço de transporte à recorrente. Contudo, o julgado considerou que a comprovação do alegado dano moral restou prejudicada, não tendo a autora se desincumbido de seu ônus probatório. Destacou que o dano, na hipótese, não está na esfera daqueles chamados in re ipsa, não podendo ser presumido sem a indicação das consequências que a ausência da entrega do produto acarretou[1]. Cabendo à autora demonstrar o dano, lastreando em um ato ilícito ou abusivo, que tivesse a potencialidade de causar abalo à reputação, a boa-fama e/ou o sentimento de autoestima, amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente), pois o mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral. Pontuou que, embora a situação narrada tenha lhe causado aborrecimento e transtornos, esses não demonstraram aptidão para ocasionar lesão aos direitos da personalidade.
5. O recurso inominado interposto pela recorrente apenas repete e transcreve ipsis litteris as argumentações já utilizadas na petição inicial ignorando os fundamentos que embasaram a sentença. Como se vê, a recorrente não impugnou objetivamente as razões da sentença no que se refere a ausência de demonstração dos danos imateriais sofridos, apenas reproduzindo os mesmos argumentos contidos na inicial (ID 55315868).
6. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido.
7. RECURSO NÃO CONHECIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

[1] "Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade" (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).